Tribunal: TJDFT
Processo: 0761630-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CAUSA MADURA. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a ausência de interesse de agir. Em seu recurso ressalta que pretende a restituição do pagamento da contribuição previdenciária que incidiu sobre a parcela recebida a título de Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de abril de 2022 a julho de 2023. Defende que a Decisão no 835/2024 do TCDF elucidou que a GAR somente remanesce para os servidores já aposentados, enquanto aqueles que permanecem na ativa não poderão incorporar a gratificação aos proventos da futura aposentadoria. Assim, destaca a existência do interesse de agir e pleiteia a procedência do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir face a pendência de decisão final na seara administrativa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco.
III. Razões de decidir
5. Não há que se falar em ausência de interesse de agir. Para tanto, destaca-se que a parte autora esclarece que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria. Desse modo, e face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada, sequer existindo necessidade de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação. Em consequência, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito face a ausência de interesse de agir.
6. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013 §3o, I, do CPC).
7. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”. Todavia, assinala que a gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que não deve ser efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica. Ainda, pleiteia a condenação das partes rés a restituírem os valores das contribuições pretéritas dentro do prazo prescricional quinquenal considerado a partir do protesto interruptivo da prescrição decorrente de processo distribuído pelo sindicato da categoria.
8. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
9. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Todavia, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF. Todavia, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta E. Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu a extinção da gratificação a partir de 01/10/2024.
10. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, eis que não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
11. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
12. Quanto ao montante devido, deve-se adotar a planilha juntada na inicial (ID 66520451) apenas com a ressalva de que a condenação deverá adotar o valor original da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, a ser atualizado nos termos indicados no presente Acórdão. Assim, a condenação deve ser fixada no valor histórico de R$ 4.125,43.
IV. Dispositivo e tese
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 4.125,43 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) pelo ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de julho de 2019 a julho de 2023, a ser atualizado exclusivamente pela SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40 §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tese 163/STF de repercussão geral.